Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUTOR. DESCONTO EM CONTA INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de negócio jurídico entre o autor e ré e condenar esta a pagar ao autor a quantia de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais) a título de repetição de indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o débito em conta indevido enseja a reparação por danos morais ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que seja possível a responsabilização da ré pelo dano moral que o autor alega ter sofrido, é necessário que estejam evidenciados os elementos da responsabilidade civil. No entanto, a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna. Assim, a cobrança e desconto indevido por erro do fornecedor, sem que haja consequências maiores, não é capaz de fundamentar a reparação por dano moral. Precedente desta Turma: Acórdão 1729779. Na hipótese, o autor não apresentou qualquer prova de que os descontos realizados causaram prejuízos significativos ou agravaram demasiadamente sua situação econômica. Além disso, a reparação em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC já cumpre a função de indenização pré-fixada e, sendo ela reconhecida, a indenização dos danos morais apenas se justifica quando as consequências extrapolam a cobrança indevida, o que não ocorreu na hipótese ora analisada. Nesse sentido: Acórdão 1895058. Desse modo, não procede a condenação à reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 07368919020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/07/2023, Publicado no DJE: 28/07/2023; Recurso Inominado 07004531220248070011, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/07/2024, Publicado no DJE : 06/08/2024.